Tribunal: TJSP
Processo: 0002450-48.2015.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Abandono de incapaz
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002450-48.2015.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
EDINEIDE MEIRA DO AMARAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002450-48.2015.8.26.0176 -Voto no
2
voto número 46182
Apelação no 0002450-48.2015.8.26.0176
(0002450-48.2015.8.26.0176
2a V.
Embu das
Artes)
Apelantes: EDINEIDE MEIRA DO AMARAL
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença de fls.
148/150, acrescenta-se que Edineide Meira do Amaral fora
condenada a cumprir a pena de dois (02) anos de
detenção, estabelecido o regime prisional aberto, por
infração ao artigo 133, parágrafo 3o, inciso II, na forma do
artigo 70, e artigo 244, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal.
Edineide apelou, por intermédio de termo de
recurso, à fl. 175, e seu defensor dativo apresentou as
razões de inconformismo, às fls. 183/189, alegando que a
r. sentença merece reforma, porque restou demonstrado
no transcorrer da instrução criminal que a apelante é
dependente de álcool, nos termos de sua confissão em
juízo, o que restou confirmado pelas declarações dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002450-48.2015.8.26.0176 -Voto no
3
conselheiros tutelares, os quais admitiram que seu
histórico de uso de álcool remonta ao ano de 2006. Alegou,
ainda, que a recorrente teria se ausentado de casa apenas
pelo período de uma noite, em razão de caso fortuito de
embriaguez, de modo a concluir que não abandonara seus
filhos menores, nem os deixara sem meios de subsistência.
Ressaltou, ainda, que as declarações das testemunhas de
acusação são contraditórias e que o laudo médico legal
deve ser desconsiderado como meio de prova para declarar
a imputabilidade da recorrente. Requer, preliminarmente, seja reconhecida a inimputabilidade da apelante, impondo-se sua
absolvição imprópria, ou, sua absolvição por falta de
provas, ou ainda, que suas penas sejam reduzidas
pela confissão, bem como seja substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços
comunitários.
O recurso foi contrariado, às fls. 191/193; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 199/202, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002450-48.2015.8.26.0176 -Voto no
4
2. Inicialmente, ressalta-se que existe
causa extintiva da punibilidade, prescrição da pretensão
punitiva do Estado em sua modalidade retroativa, em
relação ao delito descrito no artigo 133, parágrafo 3o,
inciso II, na forma do artigo 70 do Código Penal, que deve
ser reconhecida e declarada, de logo, nos termos do artigo
61, caput, do Código de Processo Penal, restando
prejudicado o exame do mérito.
Conforme se infere da r. sentença, o Ministério
Público não recorreu da r. decisão, tendo ocorrido o
trânsito em julgado para a acusação, de modo a
reconhecer que a prescrição deverá observar a pena
efetivamente imposta na sentença. Assim, a pena aplicada
à acusada pela prática do delito de abandono de incapaz
fora estabelecida em oito (08) meses de detenção, a qual
fora exasperada no percentual de 1⁄2 em razão do concurso
formal de crimes (05 delitos), devendo ser destacado que,
nos termos do artigo 119 do Código Penal, na hipótese de
concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá
sobre a pena de cada um isoladamente.
Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código
Penal, prescreve em 03 anos a pretensão punitiva estatal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002450-48.2015.8.26.0176 -Voto no
5
se o máximo das penas cominadas for inferior a 01 ano.
Destaca-se que transcorrera lapso temporal superior a 03
anos, desde a data do recebimento da denúncia em 08 de
setembro de 2015 (cf. fl. 73) e a r. sentença, a qual fora
proferida em 06 de novembro de 2018 (cf. fl. 150), o que
configura a perda da pretensão punitiva estatal.
Assim, operou-se a prescrição punitiva do Estado,
devendo ser declarada a extinção da punibilidade da
acusada, ora recorrente. Aplica-se, nesse caso, o artigo
107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso VI,
110, parágrafo primeiro, e 119, todos do Código Penal.
A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV, do
Código Penal, é uma das causas de extinção da
punibilidade e o artigo 61, caput, do Código de Processo
Penal, reza que o juiz deverá declará-la de ofício, se a
reconhecer, em qualquer fase.
Realizadas as necessárias considerações, no
mérito, a apelação deve ser parcialmente provida,
como adiante se verá.
Com efeito, restou provado, com a suficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002450-48.2015.8.26.0176 -Voto no
6
necessária, que a apelante cometera o crime de abandono
material. Na data dos fatos, deixara sua residência levando
consigo um de seus filhos (Geovane Amaral Mendes), com
sete anos de idade à época, abandonando os demais filhos
menores (04 crianças) no local sem alimento e sem
qualquer assistência, para percorrer as ruas da cidade, a
fim de consumir bebida alcoólica. Passados cerca de quatro
dias, o Conselho Tutelar do município recebeu denúncia
anônima no sentido de que havia crianças em situação de
abandono no local dos fatos e, assim, para lá se dirigira.
No local, encontraram 04 menores, um filho de 09 anos de
idade, outro de 07 anos, este deficiente físico, e duas
meninas gêmeas de 02 anos de idade. Constatou-se que as
crianças se encontravam em condições precárias de
higiene, sem alimentação e em completa situação de
abandono. Por fim, encontraram a acusada em um imóvel
abandonado na companhia de um de seus filhos
(Geovane), em meio a moradores de rua que consumiam
bebidas alcoólicas.
Em que pesem as afirmações da defesa, certo é
que a acusada sempre negou a prática do delito de
abandono material, alegando que não teria deixado seus
filhos menores sem assistência, já que teria se encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002450-48.2015.8.26.0176 -Voto no
7
com seu irmão por uma coincidência na via pública,
momento em que começaram a beber juntos e, então,
ficara embriagada e acabara dormindo em um casebre
abandonado. Afirmou, ainda, ter sido abordada naquele
local por policiais municipais que a encontraram na
companhia de seu filho Geovane. Por fim, destacou que
jamais abandonou seus filhos e que sempre lhes
proporcionou sustento e abrigo (cf. fls. 54, 99 e 101 “CD”).
Destaca-se, entretanto, que os integrantes do
Conselho Tutelar da cidade de Embu das Artes, as
testemunhas Deuzanilda, Samuel Brasil e Maria Aparecida,
ressaltaram que a acusada era acompanhada pelo conselho
tutelar desde o ano de 2006, em razão de seu histórico de
negligência com os filhos menores e por seu envolvimento
no consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Descreveram
que, em mais de uma oportunidade, receberam denúncias
anônimas noticiando o abandono das crianças por períodos
curtos de tempo e que, na data dos fatos, após receberem
uma denúncia de uma filha (maior de idade) da acusada,
no sentido de que as crianças teriam sido abandonadas,
sem alimentos, sem cuidados de higiene e que a casa onde
residiam estaria muito suja, para lá se dirigiram e ali
encontraram as crianças famintas, sem qualquer tipo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002450-48.2015.8.26.0176 -Voto no
8
assistência e realmente muito sujas, principalmente as
duas bebês de 02 anos (cf. fls. 12/13, 96/98 e 101 “CD”).
Não se discute, nesse ponto, que a acusada seja
afeita ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas,
conforme se infere de seus relatos na fase inquisitiva e
judicial,
fato
este
reforçado
pelas
declarações
dos
integrantes do Conselho Tutelar de Embu das Artes;
todavia, submetida a exame toxicológico, restou
demonstrado que Edineide é absolutamente capaz,
plenamente imputável para os delitos descritos na
denúncia (cf. fl. Laudo médico do IMESC). Observa-se que
o laudo judicial fora elaborado por perito competente e
experiente, não apresentando qualquer vício que infirme o
seu resultado. Assim, o laudo é plenamente válido a afasta
a alegação de inimputabilidade da recorrente.
Nestes termos, a prova carreada aos autos
mostrou-se apta a formar um escorreito juízo de
condenação. Não fora a ré condenada com base em meros
indícios ou suspeitas, pois o conjunto probatório é deveras
incriminador, ficando comprovadas a materialidade e,
principalmente, a autoria do delito de abandono material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002450-48.2015.8.26.0176 -Voto no
9
Com relação às penas aplicadas em Primeira
Instância, há que se fazer uma pequena alteração. A
Ilustre Juíza Sentenciante, corretamente, fixara sua pena-
base em seu mínimo legal, na primeira fase de fixação das
reprimendas, eis que atendera aos requisitos do artigo 59
do Código Penal. Na segunda fase, com acerto, a sanção
fora mantida inalterada, ante a ausência de agravantes ou
atenuantes genéricas (como ressaltado anteriormente, não
houve confissão de Edineide). Na terceira fase, a pena não
sofreu qualquer acréscimo ou decréscimo, ante a ausência
de causas especiais de aumento ou diminuição de pena.
Por fim, nesse ponto, mostra-se cabível a substituição da
sanção detentiva por pena restritiva de direitos, porque a
recorrente preenche os requisitos do artigo 44, incisos I, II,
III, e parágrafo 2o, do Código Penal, devendo ser aplicada
a ela pena de prestação de serviços à comunidade, a ser
fixada pelo Juízo da Execução, pelo mesmo prazo da
sanção detentiva.
Em relação à fixação do regime carcerário,
corretamente fora estabelecido o mais brando (regime
aberto), o qual deverá incidir na hipótese de
descumprimento da sanção restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002450-48.2015.8.26.0176 -Voto no
10
Ante o exposto, prejudicado o exame do mérito
do recurso no que se refere ao delito de abandono de
incapaz, de ofício, julga-se extinta a punibilidade da
apelante em relação a este delito, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua
modalidade retroativa, nos termos do artigo 61, caput, do
Código de Processo Penal, e artigos 107, inciso IV, 109,
inciso VI, 110, parágrafo primeiro, e 119, todos do Código
Penal e dá-se provimento parcial à apelação, para
substituir a pena privativa de liberdade imposta à
recorrente por sanção restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade pelo período de um
(01) ano, a ser fixada pelo Juízo da Execução, mantida, no
mais, a r. sentença, oficiando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR